Tribunal: TJDFT
Processo: 0704959-39.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ACIDENTE DOMÉSTICO. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL CONVENIADO. CUSTEIO. RECUSA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA NA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em investigar a ocorrência de ato ilícito atribuído à sociedade empresária demandada para a finalidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais alegadamente experimentados, em razão de falha na prestação do serviço.

2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Por essa razão a demanda condenatória respectiva requer somente a comprovação do dano e a relação de causalidade entre esse dano e o serviço prestado (nexo de causalidade).

3. O fato de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. Para a configuração da responsabilidade da demandada, no caso, é necessário que seja comprovada a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade.

4. É importante acrescentar que, a depender das circunstâncias específicas do caso concreto a negativa de custeio do tratamento pode ser considerada, além de ilegítima, também como causa da produção de violação à esfera jurídica extrapatrimonial do consumidor.

5. Isso não obstante, sem que seja necessário adentrar no exame da legitimidade das razões que levaram à recusa do atendimento, percebe-se que os autores não lograram demonstrar, na petição inicial, ao longo do curso da marcha processual ou mesmo nas presentes razões recursais, o dano que teria advindo da conduta atribuída à demandada ou o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado e a aludida conduta.

6. Convém observar que o atendimento médico necessário foi obtido em outro hospital poucos instantes após a primeira tentativa e que não há notícias nos autos do processo a respeito de maiores consequências decorrentes do acidente sofrido por um dos autores, cujo tratamento consistiu apenas na realização de sutura, bem como na indicação de medicamento analgésico e de realização de compressas no local do ferimento.

7. As circunstâncias acima delineadas evidenciam que o requerimento de condenação ao pagamento de indenização está em desacordo com o conjunto probatório, que revela a inexistência de dano ou mesmo de nexo de causalidade entre o hipotético prejuízo e a conduta atribuída à demandada.

8. Não é suficiente apenas a alegada conduta restritiva para que seja reconhecido o dever de indenizar, sendo imprescindível a prova de que o ato ilícito tenha afetado a esfera jurídica extrapatrimonial da parte. 8.1. O hipotético inadimplemento da obrigação negocial, que fundamenta a pretensão ora exercida, isoladamente, não dá ensejo à configuração de dano moral, notadamente nos casos em que a recusa da operadora do plano de saúde não provocou risco à saúde ou à vida.

9. Apelação conhecida e desprovida.